Tribunal: TJDFT
Processo: 0753808-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753808-64.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ONELIA ALENCAR GOMES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ALFA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ONELIA ALENCAR GOMES contra decisão exarada sob o ID 76468021, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da recorrente para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 76869634), a embargante alega que o r. decisum teria incorrido em omissões no que se refere à análise da renda líquida e efetiva da autora, por ter deixado de observar a incidência de descontos compulsórios por meio de débito automático e consignações em folha de pagamento, além da utilização de cheque especial já integralmente comprometido. Ademais, afirma que a decisão deixou de se manifestar sobre transferências patrimoniais de imóveis realizadas a título de adiantamento de herança, de modo que os imóveis declarados nos autos não são mais de sua titularidade. Nessa perspectiva, acrescenta que a decisão embargada foi fundamentada exclusivamente em critérios objetivos para indeferir a gratuidade de justiça, em afronta ao entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça esposado no Tema Repetitivo no 1.178, o que impede o indeferimento automático do benefício. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, por conseguinte, seja reconhecida sua hipossuficiência financeira, com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Os recorridos BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO ALFA S/A e BANCO DO BRASIL S/A apresentaram contrarrazões aos embargos declaratórios (IDs 77295196, 77295911, 77414578 e 77492964), sustentando, em síntese, a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, sob o argumento de que a decisão monocrática recorrida apreciou de forma expressa e fundamentada o pedido de gratuidade de justiça, concluindo, com base nos elementos do conjunto probatório, pela inexistência de hipossuficiência econômica. Aduzem que a mera existência de dívidas voluntariamente contraídas pela recorrente não autoriza a concessão do benefício, bem como pontuam que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fatos e provas já analisados. Ao final, obtemperam que o recurso manejado pela parte adversa constitui mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida, razão pela qual pugnam pela rejeição dos embargos declaratórios. Apesar de intimada, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL não ofertou contrarrazões (ID 77537545). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de omissões no r. decisum no que se refere à análise da sua renda líquida e efetiva, por ter deixado de observar a incidência de descontos compulsórios por meio de débito automático e consignações em folha de pagamento, além da utilização de cheque especial já integralmente comprometido. Ademais, afirma que a decisão deixou de se manifestar sobre transferências patrimoniais de imóveis realizadas a título de adiantamento de herança, de modo que os imóveis declarados não são mais de sua titularidade. Nessa perspectiva, acrescenta que a decisão embargada foi fundamentada exclusivamente em critérios objetivos para indeferir a gratuidade de justiça, em afronta ao entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça esposado no Tema Repetitivo no 1.178, que impede o indeferimento automático do benefício. No entanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela embargante, não se observa presente qualquer razão jurídica apta a justificar a modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na r. decisão recorrida. Transcrevo, por oportuno, trecho dos fundamentos da r. decisão objeto dos aclaratórios em apreço (ID 76468021): No caso em apreço, a ação originária tem por objeto a repactuação judicial de dívidas advindas de contratos firmados entre a apelante e as instituições financeiras apeladas, cujo valor total perfazia mais de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em 09/2024, consoante o Relatório de Empréstimos e Financiamentos colacionado pela própria autora ao ID 76205344. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela demandante (ID 76205909 - Pág. 5), com base na seguinte fundamentação: Com relação ao pedido de gratuidade, a parte autora juntou os documentos de ID no 223720249, em especial a Declaração de Bens e direitos perante a Receita Federal, a qual demonstra que a autora possui valores investidos em aplicações, imóveis e automóvel. No relatório social para o Programa de superendividados, a autora relata que não possui despesas com tratamento de saúde (ID no 229653805). Desse modo, não há qualquer evidência de que o pagamento das despesas processuais possa comprometer ainda mais a subsistência da família. Não se trata de demandante hipossuficiente, porquanto aufere remuneração bruta (R$ 43.425,79,01) muito superior à renda média do trabalhador brasileiro e que, a princípio, mostra-se suficiente para a sua subsistência digna. Indefiro, portanto, o benefício da justiça gratuita à parte autora. Após ter a benesse da gratuidade de justiça indeferida pelo juízo de primeira instância, a recorrente somente poderia pleitear a concessão do benefício caso apresentasse prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de recolher o preparo do recurso de apelação, sobretudo levando em consideração o valor módico cobrado para a interposição de recursos neste Tribunal de Justiça. Sobreleve-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem entendimento de que a renovação do pleito de justiça gratuita anteriormente indeferido deve vir acompanhada de fato novo apto a justificar a mudança da situação financeira da parte, consoante se divisa dos seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.274.066/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023; Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Entretanto, a apelante, de modo a subsidiar a renovação do pleito de concessão da benesse, menciona a situação de superendividamento alegada, com a consequente redução do seu patrimônio em virtude do comprometimento salarial. Registre-se que o fato de a ação se referir a quadro de superendividamento não exime a recorrente de comprovar o quadro de hipossuficiência. Sob essa perspectiva, a partir da análise da documentação já colacionada nos autos, depreende-se que a recorrente é servidora pública aposentada, auferindo proventos mensais brutos de aproximadamente R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e renda líquida de cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais), consoante os contracheques apresentados aos IDs 76205336 a 76205338. Observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução n. no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, de modo que a parte não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Nessa linha, a remuneração percebida é expressiva e, por isso, incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica deduzida. Na mesma vertente, a alegação de que as dívidas contraídas evidenciam a hipossuficiência financeira não se afigura admissível, eis que os débitos pessoais decorrentes de obrigações adquiridas voluntariamente não justificam a concessão da benesse. Com efeito, incumbe à contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente adquiridas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia 8a Turma Cível, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte, consoante os seguintes precedentes: Acórdão 1818368, 07470466920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024; Acórdão 1800119, 07469808920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Ademais, o fato de a recorrente alegar ter doado imóveis aos filhos como parte de adiantamento de herança é indício robusto de que sua situação financeira é confortável e, portanto, suficiente para suportar as custas processuais. Tal indício é corroborado pelas despesas mensais fixas aduzidas na petição inicial, na quantia de R$ 7.221,97 (sete mil duzentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), consoante planilha acostada ao ID 76205330 - Pág. 6. Com base nos argumentos expendidos, conclui-se que as dívidas contraídas voluntariamente pela apelante perante instituições bancárias, assim como outras despesas oriundas da utilização deliberada e autônoma da sua renda, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que os elementos probatórios colacionados aos autos demonstram condição social incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica deduzida. Por fim, reitere-se que o valor das custas recursais no âmbito deste Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo à subsistência da apelante ou de sua família. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELAAPELANTE. De fato, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida à parte que demonstrar, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. No caso em apreço, não ficou evidenciada qualquer omissão no pronunciamento judicial embargado, uma vez que a decisão recorrida analisou expressamente os elementos de prova constantes dos autos, concluindo que a embargante não comprovou insuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Destacou-se, com base nos contracheques e na declaração de bens apresentados, que a embargante aufere proventos brutos aproximados de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e renda líquida aproximada de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valores que se mostram incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ademais, consignou-se que o fato de a parte estar superendividada não constitui, por si só, causa suficiente para a concessão da benesse, uma vez que as dívidas decorrem de obrigações voluntariamente assumidas, não se confundindo com a impossibilidade material de arcar com as custas processuais. O decisum embargado igualmente abordou a questão das doações imobiliárias realizadas em 2012, apontando-as como indício de capacidade patrimonial pretérita, bem como levando em consideração a ausência de demonstração de fato superveniente que justifique a revisão da decisão anteriormente proferida pelo d. Juízo de origem Quanto à invocação do Tema 1.178 do colendo Superior Tribunal de Justiça, observa-se que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada, que admite a utilização de critérios objetivos como indícios de capacidade financeira, desde que acompanhados da análise do conjunto probatório, o que efetivamente ocorreu na hipótese. Dessa forma, vislumbra-se que a decisão indeferiu a concessão da benesse por não haver restado comprovada a alegada hipossuficiência financeira da recorrente, não havendo que se falar, portanto, em omissão na análise dos elementos probatórios constantes aos autos, sendo evidente que o inconformismo da embargante se refere ao resultado do julgamento e não à ausência de manifestação judicial. Portanto, deixando a recorrente de comprovar a hipossuficiência financeira alegada, não há como lhe ser assegurado o benefício da justiça gratuita, o que torna indispensável o recolhimento do preparo do recurso de apelação, sob pena de caracterização da deserção. Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se íntegra a decisão de ID 76468021, por seus próprios fundamentos. Consequentemente, deverá a embargante promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025 às 19:15:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora